Tribunal: TJDFT
Processo: 0751736-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. MATÉRIA DE RECURSO REPETITIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 932, IV, b, do CPC, admite-se julgamento monocrático pelo Relator quando a matéria veiculada no recurso for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos no Recurso Especial no 1.274.466 (Tema 871), fixando a seguinte tese no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
3. Agravo interno conhecido e não provido.